Tribunal: STF
Processo: RHC 221780
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 3/8. AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Marcel Johnny Delmonte de Araújo e Anderson Juliano Rautenberg contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 27.9.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 748.693/SC.



O caso



    2. Consta do processo que, na Ação Penal n. 0004688-07.2015.8.24.0011/SC, o juízo da Vara Criminal da comarca de Brusque/SC, em 20.3.2020, julgou parcialmente procedente a denúncia, para “condenar o acusado ANDERSON JULIANO RAUTENBERG, identificado nos autos, às penas de seis (6) anos e cinco (5) meses de reclusão, em regime inicial fechado (art. 33, § 3º, do CP), e setenta e sete (77) dias-multa, no valor de um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por cada dia multa, corrigidos na forma legal, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, por duas (2) vezes, em continuidade delitiva, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal; (…) condenar o acusado MARCEL JOHNNY DELMONTE DE ARAÚJO, vulgo ‘Paulista’, identificado nos autos, às penas de seis (6) anos e cinco (5) meses de reclusão, em regime inicial fechado (art. 33, § 3º, do CP), e setenta e sete (77) dias-multa, no valor de um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por cada dia multa, corrigidos na forma legal, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, por duas (2) vezes, em continuidade delitiva, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal” (fls. 1-23, e-doc. 16).



    3. Em 31.5.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 0004688-07.2015.8.24.0011/SC, interposta pela defesa, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento aos recursos. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, POR DUAS VEZES. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DOS RÉUS. PROCEDIMENTO QUE NÃO TERIA OBSERVADO O DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP. MERA IRREGULARIDADE. PRECEDENTES. AFASTAMENTO. MÉRITO. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. ACUSADOS GILMAR, ANDERSON E MARCEL QUE, COM USO DE ARMA DE FOGO, ABORDARAM A PRIMEIRA VÍTIMA, SUBTRAINDO-LHE O AUTOMÓVEL E O TELEFONE CELULAR. ACUSADA ELAINE QUE LHES PRESTOU ASSISTÊNCIA, AGUARDANDO DENTRO DO CARRO (DE SUA PROPRIEDADE). RÉUS QUE, EM CONTINUIDADE DELITIVA, COMETERAM OUTRO ROUBO, TAMBÉM COM ARMA DE FOGO, EM UMA MERCEARIA. CARRO SUBTRAÍDO QUE, APÓS, FOI ABANDONADO. ACUSADOS QUE SE EVADIRAM NO CARRO DIRIGIDO PELA RÉ ELAINE. ATIVIDADE POLICIAL QUE FOI EFICAZ EM CAPTURAR OS CINCO ACUSADOS, NA POSSE DOS BENS ROUBADOS E DA ARMA USADA. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECLAMO DA DEFESA. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUBSISTÊNCIA. RÉUS QUE FORAM RECONHECIDOS PELAS VÍTIMAS, TENDO UM DELES INCLUSIVE CONFESSADO. CARRO CONDUZIDO PELA ACUSADA ELAINE QUE FOI VISTO NAS PROXIMIDADES DO LOCAL DO FATO 2. DEPOIMENTOS PRESTADOS QUE CORROBORAM A TESE ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA EM 1/6, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO. ELEVAÇÃO, NA TERCEIRA FASE, EM 3/8, EM RAZÃO DAS MAJORANTES DE CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. FATOS OCORRIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.654/2018, QUE ALTEROU O ART. 157 DO CP. PATAMAR DE AUMENTO QUE ENCONTRA RESPALDO NA JURISPRUDÊNCIA. MANUTENÇÃO. REGIME DE INÍCIO DE RESGATE DA PENA FECHADO QUE DEVE SER MANTIDO. USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES QUE TORNAM A CONDUTA DE ESPECIAL REPROVABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS” (fl. 1, e-doc. 18).



    4. Em 9.6.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento da Apelação Criminal n. 0004688-07.2015.8.24.0011/SC, foi impetrado em favor dos recorrentes o Habeas Corpus n. 748.693/SC no Superior Tribunal de Justiça. A defesa requereu, “Liminarmente, conceder a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se as ilegalidades do acórdão prolatado pelo TJSC, suspendendo-se os efeitos da condenação quanto ao excesso impugnado, até o julgamento final do writ. (…) Ao final, confirmando-se a liminar, seja declarada a ilegalidade do acórdão impugnado, para (d.1) reduzir a fração de aumento de pena aplicada em decorrência do reconhecimento das majorantes previstas no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, em respeito ao enunciado 443 da súmula do STJ; (d.2) fixar o regime semiaberto” (fls. 1-10, e-doc. 2).



    Em 20.6.2022, a liminar foi indeferida (e-doc. 23).



    Em decisão monocrática, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem em 8.8.2022 (e-doc. 33).



    Em 27.9.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com esta ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA ETAPA: EXASPERAÇÃO DA PENA EM TRÊS OITAVOS PELA PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUATRO AGENTES. REGIME INICIAL FECHADO. LITERALIDADE DO ART. 33, §§ 2.º E 3.º DO CÓDIGO PENAL. PENA FIXADA ACIMA DE QUATRO ANOS DE RECLUSÃO E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso em apreço, não houve violação ao enunciado da Súmula n. 443 desta Corte Superior de Justiça. Com efeito, o Colegiado estadual declinou fundamentação concreta e idônea ao eleger a fração de 3/8 (três oitavos) para a exasperação da sanção na terceira etapa da dosimetria, porquanto ressaltou que os Agravantes se uniram a outros comparsas (total de quatro) e, mediante o uso de arma de fogo, intimidaram as vítimas, circunstâncias que revelam o elevado grau de reprovabilidade da conduta.



    2. O regime carcerário inicial fechado está de acordo com a literalidade do art. 33, § § 2.º e 3.º, do Código Penal, tendo em vista que a pena fixada aos Agravantes supera quatro anos de reclusão e há circunstância judicial negativa para ambos. 



    3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 49).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual os recorrentes alegam que “os fatos ocorreram em setembro de 2015, antes da vigência da Lei n. 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal”, que previa a causa de aumento de um terço até a metade, se a violência ou a ameaça fossem exercidas com o emprego de arma (fl. 3, e-doc. 52).



    Assinalam “que o aumento da fração em 3/8 foi fundamentado unicamente em razão de duas majorantes, violando entendimento da Súmula 443/STJ” (fl. 3, e-doc. 52).



    Argumentam que “os fatos de ‘portar arma de fogo’ e ‘agir em concurso de pessoas’ foram valorados negativamente duplamente, ocorrendo assim, o bis in idem, pois as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente” (fl. 4, e-doc. 52).



    Asseveram carente de fundamentação idônea a fixação do regime inicial fechado, pois “não há particularidades que se mostram aptas a fixar o regime fechado. Ao contrário, trata-se de réus primários e sem quaisquer antecedentes penais (e-STJ, Fls. 1023 e 1025), ainda, com as circunstâncias, previstas no art. 59 do CP, majoritariamente favoráveis, sendo plenamente possível e recomendável a fixação do regime inicial diverso do fechado, em respeito ao princípio da proporcionalidade” (fl. 5, e-doc. 52).



    Ressaltam que, “com uma pena culminada em seis (6) anos e cinco (5) meses de reclusão (e-STJ Fl.1054) e uma vez explanada a incidência de tão somente uma circunstância judicial desfavorável, o regime inicial de cumprimento de pena a ser fixado deve ser menos gravoso que o fechado” (fl. 9, e-doc. 52). 



    Este o pedido: 



    “Ex positis, requer que o recurso ordinário seja conhecido e provido, para reduzir a fração utilizada na terceira fase da dosimetria para o mínimo legal e readequar o regime inicial do seu cumprimento da pena” (fl. 12, e-doc. 52).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões e pede o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 64).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do recurso (e-doc. 75).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revisão da dosimetria da pena, ao argumento de ausência de fundamentação para a fração aplicada na terceira fase da dosimetria e bis in idem nas circunstâncias do crime e nas causas de aumento incidentes. Pede-se, ainda, o abrandamento do regime inicial, para tanto se alegando ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime inicial fechado.



    8. Os recorrentes foram condenados, em 20.3.2020, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Brusque/SC (Ação Penal n. 0004688-07.2015.8.24.0011/SC) às penas de seis anos e cinco meses de reclusão, em regime inicial fechado, e setenta e sete dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado. O juízo sentenciante fixou a reprimenda dos recorrentes e o regime inicial de cumprimento com os seguintes fundamentos:



    “DA DOSIMETRIA E APLICAÇÃO DA PENA: (…)



    Quanto ao acusado Anderson Juliano Rautenberg:



    Em atenção aos parâmetros do art. 59 do Código Penal, registro que a culpabilidade, enquanto relacionada ao grau de reprovabilidade da conduta e não ao conceito estratificado de crime (potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa e imputabilidade), não se afasta da linha de normalidade prevista à espécie e não deve ser considerada negativa.



    O acusado é primário, e não registra antecedentes criminais contra si (fls. 640 e 650). A conduta social e a personalidade do acusado, não restaram melhor apuradas nos autos e devem ser consideradas normais. O motivo foi inerente ao tipo, posto que com a ação criminosa buscava a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. 



    As circunstâncias do crime já foram analisadas e devem ser consideradas negativas, à medida em que as ações criminosas foram perpetradas coma participação de adolescente infrator, que inclusive foi o responsável por ostentar a arma de fogo que o grupo trazia consigo em um dos roubos perpetrados, caracterizando verdadeira corrupção de menor. As consequências podem ser consideradas normais à espécie, com destaque para a recuperação dos bens pelas vítimas. Por último, o comportamento das vítimas não contribuiu para o desiderato criminoso. 



    Tendo em vista as circunstâncias judiciais acima analisadas, e que ao menos as circunstancias dos crimes lhe são negativas, necessária a exacerbação da pena-base, a qual estabeleço em quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão, e quarenta e oito (48) dias-multa, no valor de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por cada dia multa, corrigidos na forma legal, observada a proporcionalidade entre o aumento da reprimenda corporal e da pena de multa. (…)



    Inexistem circunstâncias agravantes a serem levadas em consideração na segunda fase de aplicação, porém, como atenuante, temos a confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), de modo que reduzo a pena em oito (8) meses de reclusão, perfazendo quatro (4) anos de reclusão.



    Na terceira fase, reconheço as majorantes previstas nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157, do CP, com redação anterior a Lei 13.654/2018, já que, conforme amplamente acima analisado, para alcançar o desiderato criminoso, o acusado uniu seus esforços aos comparsas, em verdadeira comunhão de desígnios, com uso de arma de fogo para aumentar a intimidação das vítimas, e lograr êxito na subtração dos bens e valores descritos na denúncia. Assim, elevo a pena em três oitavos (3/8) para, na ausência de causas de diminuição, totalizá-la em cinco (5) anos e seis (6) meses de reclusão, e sessenta e seis (66) dias-multa, no valor e forma mencionados.



    Da continuidade delitiva (art. 71, caput, CP):



    Tendo em vista que, conforme antes analisado, o acusado praticou dois (2) crimes de roubo na forma continuada na forma continuada prevista no artigo 71, caput, do Código Penal, elevo a pena em um sexto (1/6), concretizando-a em seis (6) anos e cinco (5) meses de reclusão, e setenta e sete (77) dias-multa, no valor e forma antes mencionados.



    Diante do quantum de pena aplicado, circunstâncias judiciais negativas, e por tratar-se de crimes praticados mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes, o que demonstra sua alta periculosidade, fixo do regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 3º, do CP.



    Quanto ao acusado Marcel Johnny Delmonte de Araújo: 



    Em atenção aos parâmetros do art. 59 do Código Penal, registro que a culpabilidade, enquanto relacionada ao grau de reprovabilidade da conduta e não ao conceito estratificado de crime (potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa e imputabilidade), não se afasta da linha de normalidade prevista à espécie e não deve ser considerada negativa.



    O acusado é primário, e não registra antecedentes criminais contra si (fls. 157 e 638). Entretanto cabe o registro de que responde a outro processo na comarca de Blumenau, por roubo majorado (fl. 638). A conduta social e a personalidade do acusado, não restaram melhor apuradas nos autos e devem ser consideradas normais. O motivo foi inerente ao tipo, posto que com a ação criminosa buscava a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio.



    As circunstâncias do crime já foram analisadas e devem ser consideradas negativas, à medida em que as ações criminosas foram perpetradas coma participação de adolescente infrator, que inclusive foi o responsável por ostentar a arma de fogo que o grupo trazia consigo em um dos roubos perpetrados, caracterizando verdadeira corrupção de menor.



    As consequências podem ser consideradas normais à espécie, com destaque para a recuperação dos bens pelas vítimas. Por último, o comportamento das vítimas não contribuiu para o desiderato criminoso.



    Tendo em vista as circunstâncias judiciais acima analisadas, e que ao menos as circunstancias dos crimes lhe são negativas, necessária a exacerbação da pena-base, a qual estabeleço em quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão, e quarenta e oito (48) dias-multa, no valor de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por cada dia multa, corrigidos na forma legal, observada a proporcionalidade entre o aumento da reprimenda corporal e da pena de multa. (...)



    Inexistem circunstâncias agravantes a serem levadas em consideração na segunda fase de aplicação, porém, como atenuante, temos a confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), de modo que reduzo a pena em oito (8) meses de reclusão, perfazendo quatro (4) anos de reclusão.



    Na terceira fase, reconheço as majorantes previstas nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157, do CP, com redação anterior a Lei 13.654/2018, já que, conforme amplamente acima analisado, para alcançar o desiderato criminoso, o acusado uniu seus esforços aos comparsas, em verdadeira comunhão de desígnios, com uso de arma de fogo para aumentar a intimidação das vítimas, e lograr êxito na subtração dos bens e valores descritos na denúncia. Assim, elevo a pena em três oitavos (3/8) para, na ausência de causas de diminuição, totalizá-la em cinco (5) anos e seis (6) meses de reclusão, e sessenta e seis (66) dias-multa, no valor e forma mencionados.



    Da continuidade delitiva (art. 71, caput, CP):



    Tendo em vista que, conforme antes analisado, o acusado praticou dois (2) crimes de roubo na forma continuada na forma continuada prevista no artigo 71, caput, do Código Penal, elevo a pena em um sexto (1/6), concretizando-a em seis (6) anos e cinco (5) meses de reclusão, e setenta e sete (77) dias-multa, no valor e forma antes mencionados.



    Diante do quantum de pena aplicado, circunstâncias judiciais negativas, e por tratar-se de crimes praticados mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes, o que demonstra sua alta periculosidade, fixo do regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 3º, do CP” (fls. 15-19, e-doc. 16).



    O juízo de primeiro grau enfatizou, nas circunstâncias do crime, a participação de adolescente na prática criminosa. 



    9. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento à apelação interposta pela defesa dos recorrentes, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. Extrai-se do voto condutor do acórdão do Tribunal de origem trecho no qual ratificados a dosimetria da pena e o regime inicial:



    “(...) passo à análise dos pedidos sucessivos apresentados pelos recorrentes. 



    A acusada Elaine, alegando ser primária, disse ser indevida a exasperação da pena base em 1/6, aplicada em virtude das circunstâncias do crime, no que não merece prosperar. (…) porque a participação de adolescente na empreitada criminosa, de fato, torna maior a reprovabilidade da conduta, correta foi a aplicação da pena. Aliás, não por outra razão, a prática infração penal com pessoa menor de 18 anos consiste em crime, previsto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em que pese não tenha sido denunciada pelo referido tipo penal.



    Assim, a majoração deve ser mantida. 



    No que se refere ao pleito de readequação no regime inicial de cumprimento de pena, tenho que tampouco merece prosperar. (...)



    Por sua vez, a defesa dos réus Anderson e Marcel requereu ajustes da dosimetria da pena, alegando que o togado singular teria reconhecido as causas de aumento previstas no artigo 157, § 2º, incs. I e II, do Código Penal, majorando a reprimenda em 3/8, sem, contudo, fundamentar sua aplicação que, no entender da defesa, teve o patamar exacerbado.



    Sem razão. 



    Anoto, quanto a isso, que os fatos aqui analisados ocorreram em setembro de 2015, ou seja, são anteriores à vigência da Lei n. 13.654/2018, que revogou o inc. I do § 2° do art. 157 do Código Penal. Assim, como feito em primeiro grau, é de se aplicar a redação original do art. 157, que assim dispunha: 



    Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:



    Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.



    § 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:



    I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;



    II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; 



    Nesse contexto, o togado singular majorou a pena em 3/8, acertadamente. (…)



    Na hipótese, estão presentes duas majorantes, consistentes no concurso de agentes e no emprego de arma de fogo, pelo que correta a fração de aumento aplicada.



    Pediram ainda os réus Anderson e Marcel, que o regime inicial para cumprimento de pena fosse o semiaberto, e não o fechado, como imposto na origem, no que não têm razão. 



    Em relação a eles, em que pese serem primários e a pena não exceder 8 anos, no mesmo raciocínio aplicado à Elaine, o fato de ter havido concurso de agentes e uso de arma de fogo denota elevada reprovabilidade da conduta, pelo que tenho que o regime inicial de resgate da pena deve ser o fechado.



    No ponto, pois, nego provimento ao recurso. 



    Por fim, o pleito de redução da pena de multa não merece prosperar. Com efeito, ao contrário do que disse a defesa, sua aplicação foi proporcional à reprimenda corporal; afinal, houve majoração da pena base em 1/6, em razão da participação do adolescente e, ainda, o aumento de 3/8 em função da presença de duas majorantes, isso somado ao aumento decorrente da continuidade delitiva. Logo, a pena pecuniária de 77 dias-multa imposta a Anderson e Marcel não merece retoques.



    Isto posto, voto por negar provimento aos recursos” (fls. 9-11, e-doc. 20).



    10. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 748.693/SC, ao negar provimento ao agravo regimental, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou serem idôneas a fundamentação da dosimetria da pena e a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento de pena. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “No que interessa à solução da controvérsia, tem-se que o Juízo sentenciante e o Colegiado estadual declinaram as seguintes razões (fls. 1.051-1.052 e 1.432-1.434, respectivamente; sem grifos no original): 



    ‘Quanto ao acusado Anderson Juliano Rautenberg: […]



    Na terceira fase, reconheço as majorantes previstas nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157, do CP, com redação anterior a Lei 13.654/2018, já que, conforme amplamente acima analisado, para alcançar o desiderato criminoso, o acusado uniu seus esforços aos comparsas, em verdadeira comunhão de desígnios, com uso de arma de fogo para aumentar a intimidação das vítimas, e lograr êxito na subtração dos bens e valores descritos na denúncia. Assim, elevo a pena em três oitavos (3/8) para, na ausência de causas de diminuição, totalizá-la em cinco (5) anos e seis (6) meses de reclusão, e sessenta e seis (66) dias-multa, no valor e forma mencionados. […]



    Diante do quantum de pena aplicado, circunstâncias judiciais negativas, e por tratar-se de crimes praticados mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes, o que demonstra sua alta periculosidade, fixo do regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 3º, do CP. 



    Quanto ao acusado Marcel Johnny Delmonte de Araújo: […]



    Na terceira fase, reconheço as majorantes previstas nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157, do CP, com redação anterior a Lei 13.654/2018, já que, conforme amplamente acima analisado, para alcançar o desiderato criminoso, o acusado uniu seus esforços aos comparsas, em verdadeira comunhão de desígnios, com uso de arma de fogo para aumentar a intimidação das vítimas, e lograr êxito na subtração dos bens e valores descritos na denúncia. Assim, elevo a pena em três oitavos (3/8) para, na ausência de causas de diminuição, totalizá-la em cinco (5) anos e seis (6) meses de reclusão, e sessenta e seis (66) dias-multa, no valor e forma mencionados. […]



    Diante do quantum de pena aplicado, circunstâncias judiciais negativas, e por tratar-se de crimes praticados mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes, o que demonstra sua alta periculosidade, fixo do regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 3º, do CP.’



    'Por sua vez, a defesa dos réus Anderson e Marcel requereu ajustes da dosimetria da pena, alegando que o togado singular teria reconhecido as causas de aumento previstas no artigo 157, § 2º, incs. I e II, do Código Penal, majorando a reprimenda em 3/8, sem, contudo, fundamentar sua aplicação que, no entender da defesa, teve o patamar exacerbado. Sem razão. Anoto, quanto a isso, que os fatos aqui analisados ocorreram em setembro de 2015, ou seja, são anteriores à vigência da Lei n. 13.654/2018, que revogou o inc. I do § 2° do art. 157 do Código Penal. Assim, como feito em primeiro grau, é de se aplicar a redação original do art. 157, que assim dispunha: […]



    Nesse contexto, o togado singular majorou a pena em 3/8, acertadamente. (...) Na hipótese, estão presentes duas majorantes, consistentes no concurso de agentes e no emprego de arma de fogo, pelo que correta a fração de aumento aplicada. Pediram ainda os réus Anderson e Marcel, que o regime inicial para cumprimento de pena fosse o semiaberto, e não o fechado, como imposto na origem, no que não têm razão. Em relação a eles, em que pese serem primários e a pena não exceder 8 anos, no mesmo raciocínio aplicado à Elaine, o fato de ter havido concurso de agentes e uso de arma de fogo denota elevada reprovabilidade da conduta, pelo que tenho que o regime inicial de resgate da pena deve ser o fechado. 



    Conforme afirmado na decisão agravada, não constato o apontado constrangimento ilegal na majoração da pena na terceira fase da dosimetria. Com efeito, o Colegiado estadual declinou fundamentação concreta e idônea ao eleger a fração de 3/8 (três oitavos) para a exasperação da sanção, porquanto ressaltou que os Pacientes se uniram a outros comparsas (total de quatro) e, mediante o uso de arma de fogo, intimidaram as vítimas, circunstâncias que revelam o elevado grau de reprovabilidade da conduta.



    Nesse sentido, cito o seguinte julgado desta Corte Superior, proferido em caso análogo: 



    ‘[...] 2. Nos termos do disposto no enunciado n. 443 da Súmula desta Corte, 'o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes' . 3. Na hipótese, o aumento da pena em fração superior ao mínimo, em razão da incidência de duas majorantes, decorreu de peculiaridades concretas do crime - três agentes envolvidos na empreitada criminosa, com emprego de arma de fogo. Em tais condições, fica afastada a aplicação do enunciado n. 443 da Súmula desta Corte. [...]’ (HC n. 353.220/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 07/12/2017; sem grifos no original.) 



    No mais, o regime carcerário inicial fechado está de acordo com a literalidade do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, tendo em vista que a pena fixada aos Pacientes supera quatro anos de reclusão e há circunstância judicial negativa para ambos. (...)



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos.



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental. 



    É como voto” (fls. 3-6, e-doc. 50). 



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão das instâncias ordinárias, afastando o alegado constrangimento ilegal na espécie.



    11. Não há constrangimento ilegal comprovado no processo em análise. A exasperação da pena-base em oito meses (1/6), pelos elementos trazidos nestes autos, foi satisfatoriamente justificada pelas circunstâncias específicas do caso, não havendo de se cogitar de erro material na espécie. É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena, não havendo o que reparar no acórdão recorrido. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADOTADAS PARA A FIXAÇÃO DA REPRIMENDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.348-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido. 



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 199.716-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIME DE EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Fundamentação idônea apresentada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na fixação da pena-base. O habeas corpus não se presta a ponderar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Precedentes deste Supremo Tribunal.



    2. Fixação do regime inicial semiaberto: circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal” (HC n. 175.565-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    12. A exacerbação da pena na terceira fase da dosimetria foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias, com fundamento nas circunstâncias do caso concreto, para justificar o aumento da pena em 3/8. Essa conclusão está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO